Tribunal: TJMT
Processo: 1026321-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026321-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TAVARES DA SILVA - CPF: 478.946.918-28 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O alongamento da dívida encontra previsão legal na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), de modo que estando a execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, submetida ao disposto na Lei n. 10.931/2004, não há se falar na aplicabilidade do referido instituto.

“No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.”
(N.U 1023535-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO VICTOR TAVARES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1003113-24.2023.8.11.0044, movida contra BANCO BRADESCO S/A, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões, o agravante, de início, assevera que realizou junto a instituição financeira agravada um CCB - Contrato de Crédito Bancário, na modalidade de custeio pecuário, que viabilizou a compra de 937 bezerros, que custaram o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), cada.

Afirma que houve crescente desvalorização da cotação do boi, o que lhe impediu de quitar a cédula de crédito.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que a instituição financeira conceda a prorrogação da dívida, bem como se abstenha de realizar a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito, pugna pela confirmação do efeito suspensivo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID 190395655).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 191066832).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 196096665.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, o recorrente alega que faz jus ao alongamento da dívida objeto do CCB - Contrato de Crédito Bancário, na modalidade de custeio pecuário, que viabilizou a compra de 937 bezerros, que custaram o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), cada, em razão da crescente desvalorização da cotação do boi.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que visava a prorrogação da dívida e abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

É cediço que o alongamento da dívida encontra previsão legal na Lei 9.138 /95, portanto, trata-se de norma de caráter cogente, constituindo-se em um ordenamento e não mera permissão concedida às instituições financeiras.

Ademais, trata-se de tema já sumulado pela corte cidadã, através do verbete de no 298, o que nos diz que
“o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei"
.

Entretanto, o que se extrai da Lei 9.138/1995, regulamentada inicialmente pela Resolução BACEN 2.238/1996, que permitiu o
"alongamento do pagamento das dívidas rurais"
por meio da
"securitização de dívidas agrícolas
”, é que esta visava prestar auxílio à situação de endividamento de produtores rurais, com o objetivo de viabilizar a quitação dos débitos.

In casu
, verifico que o contrato celebrado entre as partes (ID 131737137), cuja dívida busca-se o alongamento, se encontra arrimada em Cédula de Crédito Bancário de no 416681, emitida em 25/10/2021, no valor de R$3.000,000,00 (três milhões de reais), vejamos:

Outrossim, infere-se do aludido CCB que este fora emitido com fundamento na Lei 10.931/2004, vejamos:

Com efeito, o CCB encontra-se disciplinado em legislação própria, não encontrando fundamento ou justificativa para a incidência na Lei 9.138/1995 que disciplina o crédito rural.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LIQUIDAÇÃO OU ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – LEIS NS. 9.138/95 E 11.775/08 – RESOLUÇÃO 4.315/2014 DO BACEN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Da análise dos fatos, corroborado pelas provas carreadas aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos exigidos pelas Leis ns. 9.138/95 e 11.775/08 e Resolução 4.315/2014 para a concessão da securitização da dívida”.
(N.U 0006153-23.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

No mesmo sentido vem decidindo este sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE PROLONGAMENTO DA DÍVIDA – NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê o alongamento da dívida. No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.”
(N.U 1023535-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI N. 10.931/2004 E NÃO LEI N. 9.138/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê o alongamento da dívida. Ainda que os recursos obtidos com o banco credor tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, se o tomador do empréstimo não se utilizou do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, não pode requerer a aplicação de seus termos no instrumento pactuado (cédula de crédito bancário), por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.”
(N.U 0003935-55.2010.8.11.0086, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018).

De outro norte, inaplicável a Resolução 4.755 do BACEN, de 15 de outubro de 2019, vez que a concessão do novo crédito fica a critério da instituição financeira (item I), bem como se faz necessário que o produtor rural, comprove a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme expressa o item III, “c” da Circular, o que não restou comprovado nos autos.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Desse modo, a decisão agravada merece ser confirmada em todos os seus termos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024